Tribunal: TJDFT
Processo: 0710401-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0710401-16.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AMILCAR TAVARES SOARES AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE REPRESENTANTE LEGAL: LUIZ HENRIQUE VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 24756627) interposto por JOSÉ AMILCAR TAVARES SOARES contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante contra SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, deferiu a compensação com os valores das mensalidades do plano de saúde a partir de 5.4.2017, pois foi reconhecido, nos autos 0034501-49.2016.8.07.0001, que o contrato continuou a ser prestado mesmo diante da inadimplência do recorrente. Eis o teor da r. decisão agravada (ID 84178231 do processo de referência): Trata-se de cumprimento de sentença, pela qual JOSE AMILCAR TAVARES SOARES busca a liquidação de direitos lhe foram que lhe foram reconhecidos nos autos do Processo no 0034501-49.2016.8.07.0001 em desfavor de SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Prefacialmente, sobreleva destacar que nos autos do Processo no 0034501-49.2016.8.07.0001 processou-se a fase de conhecimento da ação ajuizada pelo ora exequente, cuja pretensão ali amoldada vergasta-se à revisão de reajustes aplicados ao seu seguro saúde, por considerá-los abusivos, bem como à reativação de seu contrato, uma vez que este havia sido cancelado em razão de inadimplência. Aludido processo obteve sentença de mérito, que reconheceu parcialmente procedentes os pedidos autorais, sendo parcialmente reformada em sede recursal. Com o trânsito em julgado operado, conquanto a parte tenha promovido o cumprimento da sentença nestes autos, o processo prímulo fora remetido ao arquivo, consoante decisão ali proferida, ID 51204242, que restou preclusa. Quanto à medida liminar de urgência pleiteada naquele processo primevo (repise-se, em que se operou a fase de conhecimento), o demandante obteve deste Juízo a concessão de tutela de evidência para determinar à ré que, em 48 horas, reestabelecesse a vigência do contrato de seguro de saúde do autor, independentemente da inadimplência constatada entre outubro de 2016 e abril de 2017, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), limitada a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). Na sentença de mérito, que acolheu parcialmente os pedidos autorais, estipulou-se nova multa diária para a hipótese de descumprimento, no valor de R$10.000,00, sem limite global. Em sede recursal, em que se deu parcial provimento à apelação da ré, o autor obteve a majoração da multa diária para a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limitada a R$400.000,00 (quatrocentos mil reais). Nesse quadrante, nestes autos, o que pretende o exequente é busca a liquidação de direitos que lhe foram reconhecidos nos autos do Processo no 0034501-49.2016.8.07.0001. Intimada, a executada, em suma, suscita prescrição trienal. Quanto ao mais, obtempera que, em face dos valores apurados a favor do exequente, devem ser descontados os valores das mensalidades do plano de saúde que deixaram de ser pagas pelo executado a partir de novembro de 2016, mormente porque o contrato, a despeito da inadimplência do demandante, continuou a ser prestado, por força de medida liminar de urgência a ele concedida no processo primevo (em que se processou a fase de conhecimento). Em seguida, o exequente insurgiu-se em face do que fora lançado pelo executado em sede de impugnação, alegando que, no documento juntado pela executada ao ID 48421634, consta suposta utilização do plano nos anos de 2017 e 2018, sendo que no referido período o plano já estava cancelado, tanto que em 07/08/2018 o exequente teve todos os pedidos de exame negados. Manifesta-se, ainda, quanto à prescrição, afirmando que não houve o reconhecimento da questão na fase de conhecimento. A fim de aquilatar a questão controvertida, este Juízo deferiu a realização, nestes autos, da prova pericial, cujo Laudo consta acostado ao ID 63422111. Instadas a se manifestar, as partes impugnaram o laudo, sendo determinado ao Senhor Perito os esclarecimentos pertinentes, que vieram no bojo dos assentamentos técnicos acostado pelo expert ao ID 67642325 (Laudo Complementar). As partes novamente manifestaram-se. Vieram os laudos conclusos. É o relatório. Decido. I. FUNDAMENTAÇÃO Com efeito, observo que, a despeito da prova técnica acostada pelo expert de confiança do Juízo, as partes continuam a insurgir-se sobre questões jurídicas, que imprescindem de análise e que não podem ser respondidas pelo Senhor Perito: (i) prescrição trienal; (ii) compensação das mensalidades inadimplidas pelo executado desde novembro de 2016, daquele crédito que lhe fora reconhecido por força da sentença/acórdão prolatados no processo de conhecimento (Processo no 0034501-49.2016.8.07.0001). (i) Prescrição Trienal Não há que se falar em prescrição executiva dos créditos reconhecidos ao executado. Os direitos reconhecidos no bojo Processo no 0034501-49.2016.8.07.0001 não estão fulminados pela prescrição. Além disso, nem a sentença e nem o acórdão reconheceram a tese em questão. A questão, portanto, não tem cabimento em sede executiva, sob pena de revolvimento de questão abrangida pela coisa julgada. (ii) Parcelas devidas pelo executado desde novembro de 2016 – direito à compensação – princípio da efetividade do processo. O segundo ponto que vem sendo repetidamente discutido nestes autos executivos diz respeito ao incumprimento do executado no tocante ao pagamento das mensalidades atinentes ao plano de saúde, desde novembro de 2016. Pleiteia a executada que tais valores sejam decotados do crédito devido, por meio de compensação. Por meio da atenta leitura do que consta no bojo do Processo 0034501-49.2016.8.07.0001, em que se operou a fase de conhecimento do direito que ora o exequente pugna a satisfação, emerge que o reconhecimento da inadimplência das mensalidades do plano de saúde fora reconhecida desde a peça de ingresso daqueles autos, tanto é que o autor pleiteou ali medida liminar de urgência para o reestabelecimento do contrato, a despeito do incumprimento de sua parte no ajuste, qual seja, o pagamento das contraprestação pela utilização dos serviços. Tanto é assim que a medida liminar que lhe fora concedida, ID 45757271 daqueles autos processuais, ressaltou a obrigação da ré em reestabelecer o contrato mesmo diante de inadimplência quanto ao pagamento das mensalidades atrasadas. Mas não é só: no bojo daqueles autos, seguiu-se longa discussão quanto ao cumprimento ou incumprimento, pela ré, da medida liminar acima mencionada, o que, inclusive, culminou com a majoração da multa, por eventual descumprimento, em sede de sentença e também no acórdão. Alegou ainda o autor, ora exequente nestes autos, em arrimo à sua tese para o não pagamento das mensalidades, que o plano de saúde estaria cancelado, mesmo havendo em seu favor decisão judicial com determinação para que a ré reestabelecesse o contrato. A controvérsia quanto ao reestabelecimento do plano de saúde, a partir da decisão concessiva de medida liminar de urgência, acabou por culminar com o Processo no 0720726-18.2019.8.07.0001, por meio do qual JOSE AMILCAR TAVARES, ora exequente, buscou a satisfação de astreintes, sob alegação de descumprimento das medidas liminares concedidas no processo em que se operou a fase de conhecimento. A discussão central travada entre as partes no processo acima mencionado, (repise-se: execução das astreintes) foi uma só: se o contrato de plano de saúde foi reestabelecido a partir da decisão concessiva da medida de urgência pleiteada. Após produção probatória, que abarcou, inclusive, a expedição de ofícios, por este Juízo, à laboratórios e clínicas que teriam atendido o exequente por meio do custeio do plano de saúde, constatou-se que o Senhor JOSE AMILCAR TAVARES, ora exequente, teve o plano de saúde reestabelecido em seu favor, desde 05 de abril de 2017 (conforme ID 48421621, página 5 e ID 48421628 daqueles autos), mesmo estando inadimplente com as obrigações. Portanto, este Juízo já concluiu que o ora exequente, a despeito de não ter pago as mensalidades referentes ao plano de saúde, nos valores que foram objeto de análise pelo acórdão exequendo, continuou recebendo os serviços correspondentes a partir de 05 de abril de 2017, por força de decisão liminar obtida no processo primevo. Nessa esteira, com esteio no princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, uma vez que teve prestado a seu favor os serviços do plano de saúde, por força de decisão judicial inclusive, e até mesmo para se evitar futura execução fundada na mesma questão, defiro que sejam descontados, dos créditos que forem calculados a favor do executado nestes autos, a quantia referente às mensalidades inadimplidas desde o reestabelecimento do plano, ocorrido em 05 de abril de 2017, limitada esta compensação ao crédito exequendo. Desta feita, novo cálculo deverá ser levado em consideração pelo Senhor Perito, uma vez que deverá calcular o débito do exequente (atividade já realizada e para a qual foi nomeado e será remunerado na forma como apresentada a proposta de honorários), para, em seguida, calcular o crédito da executada, com vistas a fazer o encontro de contas, ao final. a. Ao Senhor Perito para que, em 3 (três) dias, uma vez que já conhece estes autos, apresente proposta de honorários periciais para a tarefa de cálculo do valor correspondente às mensalidades inadimplidas pelo exequente, sendo que os valores destas mensalidades devem ser apurados conformes os parâmetros da sentença e do acórdão prolatados no processo de conhecimento respectivo. b. Esclareço que os honorários periciais ficarão ao encargo do executado. c. Indicado pelo perito o valor dos honorários, intime-se o executado para que comprove o depósito, no prazo de 5(cinco) dias, intimando-se, a seguir, o expert, para que dê início aos trabalhos, cujo prazo para a realização fixo em 30 (trinta) dias. d. Ressalto que, na medida em que o Senhor Perito já conhece os autos, terá, acaso aceite o encargo, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do laudo conclusivo. e. O perito deverá cientificar as partes, mediante comunicação nos autos, com antecedência mínima de cinco dias, quanto à data em que será realizado o estudo ou exame pericial, sob pena de nulidade (art. 466, § 2o, do CPC). II. Do Laudo pericial apresentado em relação ao crédito do exequente – HOMOLOGAÇÃO No caso em apreço, nenhuma razão específica justifica a desconsideração dos fundamentos lançados pelo especialista. Muito embora o julgador não esteja vinculado às conclusões do laudo pericial, nos termos dos arts. 371 e 479, ambos do Código de Processo Civil, tratando-se de matéria que exige conhecimentos eminentemente técnicos, como ocorre neste feito, estas são inegáveis como elemento probatório convincente. Nesse viés, as conclusões da prova pericial podem perfeitamente servir de base para o convencimento do juiz, principalmente porque o resultado da perícia está assente com os contornos delineados pela sentença e pelo acórdão proferidos no bojo do Processo 0034501-49.2016.8.07.0001. A desconsideração do resultado da perícia pressupõe a existência de outros elementos idôneos nos autos para demonstrar a incorreção dos apontamentos técnicos indicados no parecer, o que inexiste nos autos. As impugnações apresentadas pela parte executada têm contornos de questões jurídicas, referentes à prescrição trienal e à compensação de débitos de executado, o que já foi objeto de análise no ponto acima sobrelevado. Por outro lado, as contas apresentadas pelo expert, ID 63422111, bem como os esclarecimentos complementares que o Senhor Perito fez em Laudo Complementar, deixam assente que o caso é de homologação do laudo pericial para acolher integralmente suas conclusões em relação ao crédito do exequente. Pelo exposto, estando a apuração realizada pelo especialista em consonância com todo o arcabouço probatório nele juntado, a homologação dos cálculos apresentados pelo perito judicial em detrimento dos apresentados pelas partes, por cumprir os requisitos legais, é medida que se impõe. Por conseguinte, homologo o Laudo de Id 63422111. À CJU: observe as determinações indicadas acima, alíneas “a” à “f”, por mim destacadas. Intimem-se os interessados (Perito e Executado) para promoverem o cumprimento das determinações acima, alíneas “a” à “f”, as mesmas acima por mim destacadas. Após, feito tudo, retornem conclusos. Ao exequente: que em caso de recurso noticie-se este Juízo, mormente quanto ao efeito suspensivo eventualmente obtido. Neste caso, venham os autos conclusos. Dê-se a prioridade legal, observando-se a idade do Senhor JOSE AMILCAR TAVARES SOARES. Inconformado, sustenta o agravante que nenhum dos títulos executivos judiciais (sentença e acórdão) tratam sobre compensação de valores, apenas de devolução das quantias pagas a mais no período de 2011 a 2016, ocorrendo, na decisão agravada, violação dos limites definidos e transitados em julgado. Aduz que a compensação pressupõe a coexistência de obrigações líquidas, sendo o crédito ora buscado desprovido de qualquer liquidez. Afirma ser inequívoco cancelamento do contrato nos meses de junho de 2017 a julho de 2018, quando foi concedida tutela de urgência para reativação do plano de saúde. Argumenta omissão quanto aos honorários de sucumbência em favor do seu patrono. Requer, ainda, suspensão da apuração dos valores devidos a título de mensalidades, haja vista a alteração dos limites da lide materializados nos títulos executivos judiciais. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento, em parte, da medida judicial de urgência vindicada. Constato que o título judicial executivo, como afirmado pelo recorrente, não estabeleceu a compensação de créditos. Confira-se (ID 24756629): CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PLANO DE SAÚDE. APLICAÇÃO DO CDC. REAJUSTE DA MENSALIDADE. FAIXA ETÁRIA. ESTATUTO DO IDOSO. ABUSIVIDADE. NULIDADE DE CLÁUSULA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. 1. A exposição das questões fáticas e jurídicas que envolvem o tema decidido na sentença, exteriorizando o inconformismo, autoriza o conhecimento do apelo, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os contratos de assistência médica são regidos pelas regras protetoras do Código de Defesa do Consumidor, razão por que as cláusulas abusivas são nulas, ex vi do artigo 51 da mencionada norma. 3. O egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o REsp 1.568.244/RJ julgado sob a forma dos artigos 1.036 e seguintes do Novo Código de Processo Civil (Recurso Repetitivo), entendeu válida cláusula contratual de plano securitário de saúde que estipula o reajuste do valor do prêmio em razão da mudança da faixa etária, desde que: "(i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso". 4. Após a injusta elevação, as parcelas pagas a maior devem ser restituídas na forma simples. 5. Apelação da ré parcialmente provida. Recurso adesivo do autor desprovido. (Acórdão 1109526, 20160111197949APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2018, publicado no DJE: 19/7/2018. Pág.: 529/535) Por isso, considerar créditos ilíquidos a serem compensados, referentes às supostas mensalidades não pagas, não se mostra possível, à medida que malfere a coisa julgada e a congruência processual, conforme ressaltado pelo agravante. Ainda mais, discutem as partes a respeito da inadimplência do recorrente após 2016. Enquanto a agravada apresenta planilha apontando o não pagamento das mensalidades do plano de saúde no período de dezembro de 2016 a junho de 2020 (ID 65955820), o recorrente sustenta que o plano já estava cancelado. Além disso, debatem os valores das mensalidades para os anos de 2017 a 2018, porque o agravante afirma ser de R$ 3.287,99 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e noventa e nove centavos) ao passo que a empresa está cobrando pelo mês de agosto de 2018 o montante de R$ 13.767,69 (treze mil setecentos e sessenta e sete reais e sessenta e nove centavos) – ID 47291245. Não há dúvidas que essas desavenças estão inadequadamente inseridas na fase de cumprimento de sentença, na qual se busca apenas o pagamento de débitos de parâmetros já definidos na fase de conhecimento. De outro lado, não identifico omissão a ser sanada quanto à fixação de honorários de sucumbência, uma vez previsto no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil que, não efetuado o pagamento voluntariamente no prazo estipulado no caput, será o débito acrescido de honorários de advogado de dez por cento. Desse modo, de um juízo incipiente, próprio desta fase, diante da inexistência de previsão no título executivo judicial da compensação de crédito, não é possível diminuir o valor condenatório transitado em julgado com obrigações em discussão. Por tais fundamentos, defiro parcialmente a liminar para obstar a compensação de créditos, suspendendo a apuração determinada ao perito judicial dos valores devidos a título de mensalidades. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador